Tribunal: TJDFT
Processo: 0704069-82.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. FURTO DE USO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DOLO DE SUBTRAÇÃO. REPOUSO NOTURNO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 2 (dois) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime de furto, com a majorante do repouso noturno (artigo 155, § 1o, do Código Penal). A defesa pleiteia a absolvição, alegando atipicidade da conduta, por se tratar de "furto de uso", ou, subsidiariamente, por insuficiência de provas dada a ausência de dolo de subtração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: saber se a conduta de subtrair veículo e aparelho celular caracteriza furto de uso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O furto de uso não se configura quando a restituição do bem não é voluntária, mas decorre de intervenção de terceiros, como a ação da vítima e a subsequente abordagem policial que culmina na prisão do agente.
4. A teoria da amotio (ou inversio) estabelece que o crime de furto se consuma com a mera inversão da posse da res furtiva, sendo irrelevante o curto lapso temporal e a perseguição imediata ao agente.
5. A tese de consentimento da vítima é afastada pela sua negativa categórica e pela inverossimilhança da versão do réu, que adentrou na residência de forma sorrateira para subtrair a chave e o veículo, o que é incompatível com a alegação de empréstimo.
6. A majorante do repouso noturno é aplicável ao furto praticado no interior de residência durante a noite, pois a conduta viola o patrimônio no momento de maior vulnerabilidade do proprietário.
7. A valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes, bem como o regime inicial semiaberto, são mantidos, em respeito ao princípio da non reformatio in pejus e aos critérios de fixação de regime.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “A conduta de subtrair veículo e aparelho celular para uso próprio, cuja restituição não é espontânea, não configura furto de uso. Adicionalmente, a majorante do repouso noturno incide sobre o furto praticado no interior de residência, enquanto a vítima dormia, pois o ato aumenta a vulnerabilidade da vítima.”
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, § 1o, 33, §§ 2o e 3o, e 59; CPP, arts. 156, 386, III e VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC n. 701.231/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022; TJDFT, Acórdão 2014429, 0715349-33.2024.8.07.0020, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 04/07/2025; TJDFT, Acórdão 2011647, 0702223-37.2024.8.07.0012, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 08/07/2025.